Tribunal: TJBA
Processo: 8007723-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007723-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: FRED SILVA MENEZES MATTOS Advogado(s):VINICIUS TEIXEIRA DANTAS GOES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, determinando o recálculo das parcelas com base na taxa média do BACEN e obstando a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios de 1,82% ao mês aplicada no contrato de financiamento é abusiva quando comparada à taxa média de mercado de 1,45% ao mês divulgada pelo BACEN, justificando a concessão de tutela de urgência para revisão contratual. III. Razões de decidir A taxa contratual de 1,82% ao mês não excede uma vez e meia a taxa média de mercado (1,45% x 1,5 = 2,175%), não configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS) e do Enunciado de Súmula nº 13 do TJBA. Ausente a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos encargos, não restam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência. A mora do devedor não pode ser descaracterizada quando não demonstrada a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, conforme tese fixada no REsp nº 1.061.530/RS. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tutela de urgência revogada. Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade, não justificando a concessão de tutela de urgência revisional." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJBA, Enunciado de Súmula nº 13. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8007723-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Agravado o FRED SILVA MENEZES MATTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência anteriormente deferida. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA